Tribunal: TJMT
Processo: 1019133-75.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019133-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA - CPF: 329.635.561-87 (APELADO), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - MULTA DE 40% - DESCABIMENTO – SENTENÇA RATIFICIADA.

1. A contratação de servidor público por prazo determinado quando ausente quaisquer das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista em lei, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade dos pactos, por estarem em descompasso com a lei de regência e o art. 37, IX, da Constituição Federal.

2. Não obstante, “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).

3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente e saldo de salário devido.

Argumenta a apelada que o recorrido foi contratado para suprir demandas decorrentes de situações excepcionais e temporárias, bem como não há fundamento para argumentar que houve qualquer vício que possa acarretar a nulidade dos contratos temporários firmados, com o intuito de justificar o pagamento das verbas pleiteadas.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 137950838.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração do requerente e saldo de salário devido.

Argumenta a apelada que o recorrido foi contratado para suprir demandas decorrentes de situações excepcionais e temporárias, bem como não há fundamento para argumentar que houve qualquer vício que possa acarretar a nulidade dos contratos temporários firmados, com o intuito de justificar o pagamento das verbas pleiteadas.

Em que pese as argumentações da parte recorrente, no presente caso, resta evidente a nulidade dos contratos celebrados entre a parte autora e o ente municipal, pois segundo a inicial, o cargo exercido pelo recorrido não possuíam caráter eventual, temporário ou excepcional, mas de natureza regular e permanente, ante as sucessivas prorrogações que, somadas, extrapolaram o prazo máximo de 12 meses previsto para a contratação temporária,

Destarte, não se enquadrando quaisquer dos pactos firmados entre as partes em alguma das situações que autorizam a contratação temporária por excepcional interesse público, o reconhecimento de sua nulidade é medida de rigor, em conformidade com o posicionamento atual da jurisprudência pátria.

A nulidade contratual, no entanto, não transforma os contratos então celebrados em celetistas, permanecendo o seu caráter jurídico-administrativo como, inclusive, vem entendendo a jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido, aliás, o Ministro Joaquim Barbosa já consignou que “O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo ‘ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações’ não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. (Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa).

Por outro lado, embora o FGTS seja verba de origem trabalhista e não haja previsão de seu recolhimento no art. 39, § 3º, da CF, que estende aos servidores públicos apenas parte dos direitos conferidos aos trabalhadores celetistas, tem entendido a jurisprudência pátria, em tese a que me filio, pela sua incidência em contratos como os dos autos, com fundamento no art. 19-A, da Lei 8.036/90 e no Enunciado 363/TST, que dizem o seguinte, respectivamente, in verbis:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS ( RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (STF-Tribunal Pleno – RE 705140, Rel.: Min. Teori Zavascki, j. 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. DEPÓSITO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.1. Cinge-se a controvérsia a decidir se há obrigatoriedade de pagamento de FGTS em caso de exoneração de servidor contratado temporariamente sem concurso público.2. O STF entende que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" ( AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). 3. O STJ firmou, sob o rito do art. 543-C do CPC, entendimento no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS ( REsp 1.110.848/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 3.8.2009). 4. Por expressa previsão legal, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164-41/2001). Agravo regimental improvido”. (STJ-2ª T. – AgRg no REsp 1434719/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2º DA CF - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS 05 ANOS QUE ANTECEDEM A PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021.

1. Sucessivas contratações denotam o desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a admissão visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional sobre o preenchimento dos cargos públicos mediante concurso, tornando nulos tais instrumentos.

2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916).

3. No julgamento do RE n.º 1.066.677 (Tema 551), a Suprema Corte firmou entendimento de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública por força de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, é devido o pagamento de 13º salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

4. Correto se mostra, no caso, o reconhecimento da unicidade contratual durante o período de admissão temporária de forma irregular, bem como o direito aos depósitos do FGTS desse período, sem a multa de 40%, além das férias acrescidas do terço constitucional, adotando-se como base de cálculo dessa e das demais verbas, a remuneração de cada contratado.

5. Tratando-se de ação que objetiva o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes do terço constitucional de férias, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação.

6. Por se tratar de matéria de ordem pública, a modificação dos consectários legais em Reexame, para aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, seja aplicada a Taxa SELIC, não implica em violação ao princípio non reformatio in pejus,

7. Sentença parcialmente retificada, em sede de Reexame, apenas quanto aos índices dos consectários legais. (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

O vício existente na contratação do servidor temporário, vazado na sistemática violação à Constituição Federal, mediante injustificada prorrogação verbal de contrato por prazo determinado, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade do contrato e o direito do ex-servidor temporário ao depósito dos valores do FGTS.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023